Tribunal: TJMT
Processo: 1037046-25.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037046-25.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NICOLAS VASCONCELLOS ANDRE - CPF: 353.597.918-88 (RECORRENTE), RODRIGO SPADA SALGUEIRO - CPF: 898.526.131-20 (ADVOGADO), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), CARLOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 019.903.269-60 (ADVOGADO), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSOE E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1037046-25.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível De Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Mongeral Aegon Seguros E Previdencia S/A

Recorrida(s):

Nicolas Vasconcellos Andre

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de julho de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SEGURO INVALIDEZ ACIDENTE OU DOENÇA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA DECORRENTE DE COVID-19. RISCO EXCLUÍDO DO CONTRATO DE SEGURO. NEGATIVA SECURITÁRIA LEGÍTIMA. RECURSO PROVIDO.

A delimitação dos riscos, embora lícita (art. 760 do CC/2002), sujeita-se a requisitos adicionais no âmbito dos contratos de consumo, para garantir o dever de informação do consumidor (art. 6o, III e 54, §4o do CDC).

Restando claro nas condições gerais do contrato os riscos excluídos da apólice do seguro, não se pode acolher a pretensão de cobrança da indenização securitária.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, proponho
julgar
parcialmente procedentes os pedidos contidos na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir citação (13/10/2020, ID 41136740) por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ, AgInt no AREsp no 703.055/RS), e;

b) condenar a parte reclamada a pagar a parte reclamante a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo (22/07/2020, ID 39734049 - cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Aduz a parte requerente que em 11/05/2016 contratou o seguro de vida sob a proposta de no 103285551, o qual possuía cobertura em caso de incapacidade temporária. Relatou que em 07/07/2020 foi diagnosticado com a COVID-19 necessitando manter-se em isolamento por 30 dias, afastado de suas atividades, motivo pelo qual pleiteou a indenização do seguro contratado, que foi recursada pela seguradora sob a justificativa de se enquadrar nos
riscos excluídos pelas condições contratuais: epidemia/pandemia
.

Em defesa a Recorrente afirma que não houve ato ilícito na negativa em razão do risco excluído na apólice, afirma que não há vício na prestação de serviço diante da legalidade da cláusula restritiva de direito.

Pois bem; em que pese em sentença o juiz “a quo” entender que há o dever de indenizar, sob o fundamento de que não restou claro que o autor havia conhecimento acerca das cláusulas do contrato, assiste razão o recorrente ao afirmar que a tese não aplica ao presente caso, tendo em vista que o próprio reclamante juntou as condições gerais do contrato onde consta o seguinte:

Ademais, apesar de o Recorrido afirmar que somente teve conhecimento das condições gerais do contrato quando o baixou do site da Reclamada, observo que na Proposta Individual o consumidor declarou que teve conhecimento das condições gerais do plano contratado, conforme se verifica abaixo:

Sabe-se que, no contrato de seguro, é a partir da delimitação dos riscos que são feitos os cálculos atuariais e os valores dos prêmios e das indenizações, o que se mostra lícito diante dos artigos 757 e 760 do CC de 2002.

A questão que se põe, em primeiro lugar, é avaliar a abusividade da limitação dos riscos frente às disposições protetivas do CDC, que exige clareza e destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão (art. 54, §4o do CDC), de forma a garantir a informação adequada e clara sobre o serviço contratado (art. 6o, III do CDC).

Não se pode olvidar que o consumidor, não raro, é leigo em direito e que, mesmo para aqueles versados na disciplina, muitas vezes é difícil distinguir entre tipos penais pertencentes ao mesmo gênero. Em tais situações, estar-se-ia usando a linguagem jurídica em violação da boa-fé, de forma a causar confusão diante de sinistros de difícil distinção.

Por outro lado, quando tais figuras são usadas apenas a título ilustrativo, com delimitação clara e precisa do risco segurado, não há que se falar em abusividade.

No caso, analisando as condições gerais do contrato do seguro, acima anexado, há a definição clara dos riscos excluídos.

Ali resta claro que, nos casos de epidemias e/ou pandemias declaradas por órgão competente, não há cobertura do seguro, de modo que não há como imputar a seguradora o pagamento de risco não coberto.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
, e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021